Tribunal: TJDFT
Processo: 0004887-72.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Processo : 0004887-72.2011.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação do réu BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença (id. 5050627) proferida na ação de EDIR DE OLIVEIRA NEGRY, que julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar o valor decorrente da diferença da correção monetária da caderneta de poupança do autor, entre o percentual de 21,87%, sobre o saldo existente na conta em fevereiro de 1991, e o percentual que foi pago, acrescido de atualização monetária e juros remuneratórios de 0,5% ao mês, até a data do encerramento da conta, passando os juros de mora para 1% ao mês a partir da citação. Antes do julgamento do recurso, o apelante comparece aos autos, colacionando transação e pugnando pela sua homologação (id. 64934870). Em seguida, os autos foram encaminhados ao Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação (NUPEMEC) (id. 65523162), que homologou o acordo (id. 68889350). A transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo). Logo, inequívoca a falta de objeto recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso por estar prejudicado. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator